Tribunal: TJES
Processo: 5021771-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021771-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME SIEPIERSKI e outros

COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. SISTEMA ACUSATÓRIO. ART. 311 DO CPP. PRECEDENTE DO STJ. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, decretada para garantia da ordem pública,
embora o Ministério Público tenha requerido liberdade provisória com medidas cautelares diversas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o magistrado pode converter a prisão em flagrante em preventiva, em audiência de custódia, quando o titular da ação penal requer apenas liberdade provisória e/ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 13.964/2019 reforça o sistema acusatório e veda a decretação de prisão preventiva sem prévia e indispensável provocação, em observância ao princípio da inércia da jurisdição.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores veda a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício, inclusive em audiência de custódia, ausente requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público.

5. A manifestação do Ministério Público pela liberdade provisória, ou subsidiariamente por cautelares diversas, não autoriza o juiz, por “fungibilidade”, a impor medida mais gravosa, sob pena de atuação judicial de ofício e de desvirtuamento da lógica acusatória.

6. O entendimento do STJ reconhece que, limitado o requerimento ministerial à aplicação de cautelares, é vedado ao juiz decretar prisão preventiva por configurar atuação de ofício (AgRg no HC n. 754.506/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/8/2022).

7. Inexistindo nova manifestação do
parquet
de 1º grau requerendo medida mais gravosa, a manutenção da prisão preventiva imposta contra o pedido ministerial configura constrangimento ilegal, impondo-se a revogação da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5021771-76.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUILHERME SIEPIERSKI E RICARDO FRANCISCO MENEGUSSI
COATOR: JUÍZA DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
(AC)
Advogados do(a) PACIENTE: CASSIUS ALEXANDRE CIPRIANO - ES23519-A, JOAO BATISTA BARBOZA - RJ165671, JONATHAN CARVALHO DA SILVA - ES21832-A
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GUILHERME SIEPIERSKI
e
RICARDO FRANCISCO MENEGUSSI
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva.

Aduz o impetrante (id. 17510446), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que na audiência de custódia o órgão ministerial se manifestou pela concessão da liberdade provisória dos pacientes ou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, requer, liminarmente, a revogação da segregação cautelar.

Acerca dos fatos
, consta dos autos que em
10
de dezembro de
2025,
a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência no
Motel Las Vegas
, na
Rodovia ES-060,
no bairro
Barra do Jucu,
no município de
Vila Velha
, diante da notícia de que
um dos homens estaria armado e ameaçando três mulheres
em uma suíte.

No local, na
suíte nº 136
, as mulheres foram encontradas
assustadas e apreensivas
, relatando
comportamento agressivo
do paciente “Guilherme”, que teria dito que “
sempre andava armado
”.

Ao realizarem busca no local, localizaram
um revólver Taurus RT 817, calibre .38, municiado
, além de
entorpecentes
(incluindo “loló”, “skank”,
cocaína
e “paki”) e, diante da ausência inicial de consenso sobre a posse da arma e do relato de que as mulheres se sentiam ameaçadas,
todos foram conduzidos à delegacia.

Em audiência de custódia realizada em 12 de dezembro de 2025, o Ministério Público requereu expressamente a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas. Contudo, a Magistrada condutora do ato converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A questão central deste
writ

reside na possibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva quando o titular da ação penal (Ministério Público) requer apenas medidas cautelares alternativas.

A esse respeito, a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) promoveu alterações substanciais no Código de Processo Penal, reforçando o sistema acusatório, vedando-se a decretação de prisão preventiva sem prévia e indispensável provocação.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que é vedado ao magistrado converter a prisão em flagrante em preventiva de ofício, ou seja, sem provocação da autoridade policial ou do Ministério Público, mesmo em sede de audiência de custódia.

Durante a audiência de custódia (id. 17510450), o órgão ministerial se manifestou pela concessão da liberdade provisória aos pacientes e, se não fosse o caso, pela imposição de medidas cautelares diversas.

Não obstante, a magistrada converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da possibilidade de fungibilidade das medidas cautelares.

Entretanto, tal raciocínio desvirtua a lógica do sistema acusatório. Se o órgão ministerial, após análise do
binômio necessidade/adequação
, entende que a liberdade vigiada é suficiente, não cabe ao Poder Judiciário agir como "
assistente de acusação
" para impor a medida extrema.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que, "
tratando-se de requerimento do Ministério Público limitado à aplicação de medidas cautelares ao preso em flagrante, é vedado ao juiz decretar a medida mais gravosa, a prisão preventiva, por configurar uma atuação de ofício
” (AgRg no HC n. 754.506/MG, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de
22/8/2022
).

A decisão da autoridade coatora, ao afirmar que
"não se trata de decisão ex officio"
sob o argumento de que a manifestação do
Parquet
pelas cautelares permitiria ao juiz escolher a medida que entendesse cabível, data vênia, apresenta-se equivocada.

Portanto, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, contra a vontade do Ministério Público, caracteriza, inequivocamente, decretação de ofício, ferindo o art. 311, do CPP e o princípio da inércia da jurisdição.

Destaco, ainda, que não verifiquei ter havido nova manifestação do
parquet
de 1º grau, requerendo a imposição de medida mais gravosa, de modo que deve ser relaxada a prisão preventiva dos pacientes.

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
, ratificando a decisão liminar que revogou a prisão preventiva dos pacientes, mantendo-se as medidas cautelares alternativas fixadas na decisão de id. 17515198.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conceder a ordem.